Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730438-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BARRIOS PINHEIRO AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA Decisão de mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, X DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Viviane Barrios Pinheiro contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0703666-43.2021.8.07.0007, ID no 164519804, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 49359848, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança, cujo valor é inferior a 40 salários-mínimos e, portanto, totalmente impenhorável. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao valor equivalente a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores localizados em sua conta poupança, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 49359850, págs. 1-2). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 49407334). 7. Contrarrazões no ID no 49595197. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 49407334): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. No caso, a decisão recorrida destacou que a agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada efetivamente como poupança, pois diante da movimentação financeira que consta nos extratos apresentados, há flagrante desvirtuamento da sua natureza, o que autoriza a constrição. Precedente: Acórdão 1649886, 07311277420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou seria destinada à reserva familiar de emergência, diante da movimentação constante que desvirtua a sua natureza. 15. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas supracitadas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se.” 12. Ausente alteração no contexto fático-jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Na origem, o agravado foi intimado para indicar bens passíveis de penhora (ID no 169821193). DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro